Tribunal: TJDFT
Processo: 0750648-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750648-34.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0722802-79.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JOAO PEDRO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JOSE MACIEL DE SOUSA DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a prejudicialidade recursal, em face da extinção do processo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora